Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MÉRITO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
2. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.
3. Embargos de declaração desprovidos.